Tribunal: STF
Processo: ARE 1318748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
    1. Trata-se de recurso apresentado pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de Diego e Natan, com base no art. 395, I e II do CPP e, por conseguinte, indeferiu o pedido de designação de audiência.
    2. O recorrente alega na denúncia que, de forma reiterada e habitual e com unidade de desígnios, os réus exerciam as funções de motorista e cobrador, respectivamente, de transporte coletivo irregular de passageiros.
    3. Nas suas razões recursais, defende que a conduta vulgarmente conhecida como “transporte pirata” se adéqua à figura típica capitulada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Defende que o fato de o CTB ter elencado o transporte ilegal de passageiros unicamente como uma infração administrativa não impede que o aplicador da lei busque normas extravagantes. Discorre que a contravenção penal prevista no art. 47 da Lei específica possui como objeto jurídico a organização do trabalho, cujo objetivo é “assegurar o interesse social de que certas profissões e atividades sejam exercidas somente por pessoas qualificadas”. E, por fim, defende a tipicidade da conduta no ordenamento jurídico. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público atuante em segundo grau pelo provimento do recurso.
    4. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pelas Leis 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local. Precedente: (Acórdão 1208902, 20181410030817APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 384/386)
    5. Posto isso, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária, não se aplica o princípio da intervenção mínima. Ademais, já há tratamento diferenciado proposto pela Lei 9.099/95, que traz medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo.
    6. Quanto à atipicidade, o tipo penal do art. 47 da LCP prevê que configura o delito: “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta, já que o ato de transportar passageiros ilegalmente adéqua-se ao tipo penal supracitado.
    7. Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1216773, 20191010007496APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 477-479).
    8. Como não houve citação do denunciado, não se formando a relação processual, a decisão que rejeitou a denúncia deve ser reformada para que o procedimento tenha seu regular processamento.
    9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar o regular processamento do feito.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente